Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702703-31.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA DE ARAUJO VAZ DA COSTA APELADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BÁRBARA DE ARAÚJO VAZ COSTA contra a sentença (ID 56582378) proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública nos autos da ação sob o procedimento comum no 0702703-31.2023.8.07.0018, ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), na qual pretendeu a autora fosse enfrentado seu processo de heteroidentificação no concurso público regido pelo Edital no 31, de 30/6/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação. A autora foi condenada a arcar com custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, III, do CPC), suspensa a exigibilidade de tais verbas (art. 98, § 3o, do CPC). Nas razões recursais (ID 56582381), a apelante descreve que foi convocada para comparecer à comissão de heteroidentificação do concurso público regido pelo Edital no 31/2022, no dia 11/3/2023, entre 7h e 7h30 da manhã. Afirma que, “ao chegar ao UNICEUB com vantagem de tempo relação ao tempo limite que seria 7:30 para a sua turma, a Instituição não estava aberta antes das 7:00h da Manhã, com isso a parte autora ficou rodando na Instituição e exatamente às 7h.30min. chegou ao local que estava prevista a sua avaliação de heteroidentificação, porém o fiscal afirmou que já se tinha passado um minuto e não mais poderia permitir que ele fizesse” (ID 56582381 – pág. 4). Alega que “foi impedida de participar da heteroidentificação por atraso de apenas 15 minutos” (ID 56582381 – pág. 4). Mais adiante, aduz que “compareceu ao local da heteroidentificação no dia e horário corretos, mas foi impedida de participar por atraso de apenas 1 minuto. Tal atraso, por si só, não é motivo suficiente para a exclusão da Apelante do concurso público, pois não há previsão expressa no edital de exclusão do candidato que compareça com atraso” (ID 56582381 – pág. 8). Alega que o atraso na comissão de heteroidentificação não é motivo para sua exclusão do concurso público em comento, pois “não há previsão expressa no edital de exclusão do candidato que compareça com atraso” (ID 56582381 – pág. 8). Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, “seja restituída à Apelante a sua condição de candidata classificada para cota racial no concurso público” (ID 56582381 – pág. 8). Não há preparo recursal, pois foi deferida a gratuidade de justiça à autora apelante na origem (ID 56582357 – pág. 1). Nas contrarrazões do Distrito Federal (ID 56582384), este propugna o desprovimento do recurso. Sem contrarrazões do Instituto Quadrix (ID 56582385). É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, pois intempestivo. A sentença recorrida, conforme certificado (ID 56582379), foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 20/11/2023 e publicada no dia 21/11/2023. O recurso de apelação cível foi interposto, contudo, apenas em 14/12/2023 (ID 56582381). Considerando-se que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis (art. 1003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC) e que o referido prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação (arts. 224, § 3o, CPC c/c 4o, § 4o, Lei no 11.419/2016), o início da contagem do prazo em comento se deu em 22/11/2023 (quarta-feira) e o término em 13/12/2023 (quarta-feira), considerando-se na contagem o feriado forense em 8/12/2023 (art. 60, § 3o, III, da Lei no 11.697/2008). De tal sorte, o recurso aviado apenas em 14/12/2023 é intempestivo e, por essa razão, não pode ser conhecido (art. 932, III, CPC). Ressalta-se, aliás, que não houve nenhum registro de indisponibilidade do PJE (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/) no dia previsto como o termo ad quem para a interposição do aludido recurso. De mais a mais, a informação sobre a data de 13/12/2023, como termo final para a manifestação da autora apelante contra a sentença proferida, foi devidamente indicada na aba “expedientes” do sistema de informações processuais desta Corte de Justiça (https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3123270&amp;ca=c43268be3bd8ecd26105b446c0b59124eb2797655214173f08bf46923425309758b3e16801f55b0906b54bb4a529423a9ccef146623d632a&amp;aba= ). É importante registrar que não é possível se falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação da apelante para se manifestar sobre a intempestividade ora reconhecida. É essa a orientação do STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 - grifei) “AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. 1. ‘O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure’. - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe 01/08/2017. 2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15. 3. Segundo o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp n. 957.821/MS, (julgado em 20/11/2017), nos recursos protocolados na vigência do novo Código de Processo Civil, para fins de aferição de tempestividade, a ocorrência de feriado local deverá ser comprovada, mediante documento idôneo, no ato da interposição do recurso, nos termos da disposição expressa contida no § 6o do art. 1.003 do CPC/2015. 4. A interpretação literal da norma expressa no § 6o do art. 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do citado diploma legal. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.124.598/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifei) Dessa maneira, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (art. 932, III, CPC). Em virtude do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% sobre o valor atribuído à causa o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência que foi fixado em desfavor da apelante na origem, observando-se a suspensão da exigibilidade da referida verba, tendo em vista o disposto no § 3o do art. 98 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora